Tribunal: STF
Processo: RE 76868
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-23
Data de publicação: 1983-08-23

Ementa:
PROCESSUAL.
MENORES. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDISPENSABILIDADE:
ART-80, PAR-2. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE: ART-84 DO
MESMO CÓDIGO.
HAVENDO, NO FEITO, INTERESSE DE MENOR, A INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO E INDISPENSAVEL, NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO ART-80,
PAR-2. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO SENDO DE CONSIDERAR-SE
SANADA A OMISSAO SE TAL INTERVENIENCIA SE FAZ APENAS EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. A COMISSAO E DE NULIDADE, SEGUNDO O ART-84 DO MESMO
CÓDIGO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.